Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720190-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Consta, ainda, agravo interno contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0712718-52.2019.8.07.0001), foi proferida sentença homologatória de acordo, de modo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator